Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-09.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 035.652.041-25 (ADVOGADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), HELDER TABORELLI SEMPIO - CPF: 503.131.851-15 (AGRAVANTE), JOSE DA ROSA - CPF: 561.676.871-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO – VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.

Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa impugná-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELDER TABORELLI SEMPIO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1026001-69.2018.8.11.0041,
rejeitou
a sua exceção de pré-executividade.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- apresentou exceção de pré-executividade, alegando dentre as teses sustentadas, ter ocorrido nulidade desde a inicial da ação monitória, em razão da ausência de apresentação dos títulos/cheques, sustentou que não existe nestes autos quaisquer cheque juntado, haja vista que ao manusear processo, não foi localizada a manifestação de id 14720323;

- o Agravado manifestou nos autos em id. 42053392, alegando que em relação aos cheques objeto dos autos, os mesmos, encontram-se anexados no id. 14720323;

- sobreveio a decisão de id. 48699282, sendo Exceção de Pré-Executividade apresentada, rejeitada pelo do juízo
a quo
;

- opôs Embargos de Declaração, apontando omissão, contradição e obscuridade na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.;

- os Embargos de Declaração oposto foram rejeitados, mantendo a decisão tal como lançada.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela declaração de nulidade constante na execução.

Alternativamente, a retomada regular da marcha processual, devendo ser procedida a restituição de todos os prazos processuais, para a apresentação de todos os institutos processuais cabíveis, a contar da fase inicial da ação monitória.

A liminar recursal foi indeferida no id. 87486988.

Contrarrazões no id. 90452464. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, concedo a assistência judiciária ao Agravante, eximindo-o do recolhimento do preparo (art. 98, § 5º do CPC).

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Assiste parcial razão ao Recorrente.

Isso porque, observa-se que o Executado\Agravante não pôde se manifestar a respeito dos cheques juntados pelo Exequente\Agravado, haja vista que o referido documento encontrava-se gravado como sigiloso, não estando disponível no processo eletrônico para contrariando não estando disponível no processo eletrônico para sua visualização, contrariando não só o princípio do contraditório, como a disposição expressa dos artigos 9º e 10 e do Código de Processo Civil.

Verifica-se, ainda, que a defesa do Executado\Agravante pautou-se nos documentos juntados pelo Exequente\Agravado quando do ajuizamento da ação, uma vez que não teve conhecimento do conteúdo dos documentos anexados por ocasião do sigilo imposto por aquele.

E se não bastasse, verifica-se que o MM. Juiz ao proferir a r. sentença fez menção ao documento sigiloso: “
... determino que a secretaria promova à retirada do sigilo sobre os documentos juntados com a inicial, Id’s. 14720240, 14720323 e 14720352.
”

Nesse caso, é evidente que o cadastro do documento como sigiloso feito pelo advogado do Exequente\Agravado causou prejuízo processual ao recorrente, eis que o impediu de se manifestar acerca da legalidade da execução.

Vale acrescentar que os documentos foram marcados com sigilo, caberia ao d. Juízo
a quo
decidir acerca do referido segredo, de ofício e, somente após, intimar o Executado\Agravante para oferecer contestação.

Todavia, não há nos autos determinação judicial no sentido de que fosse retirado o sigilo aposto na referida peça processual e nos documentos que a acompanharam, o que permite concluir que até o presente momento o Executado\Agravante não teve acesso a eles.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para restituir o prazo processual, para que o Recorrente possa realizar a apresentação de sua defesa frente ao título exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021